Tribunal: TJMT
Processo: 1026108-21.2023.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026108-21.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DE FREITAS LIMA - CPF: 075.817.263-04 (RECORRENTE), TAUANY JACKELINE MASS CASADO - CPF: 056.700.371-03 (ADVOGADO), LUZINETE DA SILVA MUSSI - CPF: 931.698.096-87 (RECORRIDO), LEO RICARDO MUSSI - CPF: 024.443.611-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, julgou parcialmente procedente exceção de pré-executividade para reconhecer o pagamento parcial de R$ 8.000,00, mantendo a execução pelo saldo remanescente, bem como afastou a alegação de litigância de má-fé e indeferiu pedido de parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na fixação do valor remanescente da dívida executada; (ii) estabelecer se a exequente praticou litigância de má-fé ao não informar imediatamente o pagamento parcial; e (iii) determinar se é cabível o parcelamento do débito remanescente nos termos do art. 916 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o pagamento parcial comprovado nos autos corresponde apenas ao valor de R$ 8.000,00, realizado após o ajuizamento da execução, inexistindo prova de que transferências anteriores tenham sido destinadas à quitação da nota promissória.

4.

Conclui-se que valores transferidos anteriormente ao ajuizamento da execução se destinam ao custeio de despesas pessoais do executado, conforme demonstrado por áudios, extratos bancários e conversas de WhatsApp, não se caracterizando pagamento da dívida executada.

5.

Afasta-se a alegação de erro material quanto ao cálculo do débito, ressalvada a exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, por ser inaplicável à execução de título extrajudicial, que possui regramento próprio nos arts. 784 e seguintes do CPC.

6.

Entende-se indevida a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC em execução de título extrajudicial, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7.

Rejeita-se a configuração de litigância de má-fé, ante a ausência de prova de conduta dolosa ou temerária enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC é inaplicável às execuções fundadas em título extrajudicial.

2.

Transferências financeiras sem vinculação probatória com o título executivo não caracterizam pagamento da dívida executada.

3.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se configurando pela mera omissão ou divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 523, §1º, 784 e seguintes, e 916; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 24653003020248130000, Rel. Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 29.08.2024, pub. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE DE FREITAS LIMA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, reconhecendo apenas o pagamento parcial da dívida no valor de R$ 8.000,00, mantendo a execução pelo valor remanescente de R$ 4.506,23.

O processo teve origem em ação de execução de título extrajudicial proposta por LUZINETE DA SILVA MUSSI, com fundamento em nota promissória no valor original de R$ 7.819,00, emitida em 01/05/2021, com vencimento em 01/08/2021. Na data do ajuizamento da ação (24/10/2023), o valor atualizado da dívida era de R$ 11.454,08.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de erro material na fixação do valor remanescente da dívida, alegando que o valor correto seria de R$ 3.286,19 (três mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos). Argumenta ainda que a exequente agiu com litigância de má-fé ao não informar nos autos o pagamento parcial realizado em 22/01/2024, utilizando o processo como instrumento de retaliação pelo término do relacionamento afetivo entre as partes. Requer, subsidiariamente, o parcelamento do valor remanescente em 6 (seis) parcelas mensais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a correção do valor fixado na sentença, argumentando que o cálculo apresentado considerou corretamente os juros, correção monetária e a multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC. Sustenta que não houve má-fé de sua parte, pois os valores anteriores mencionados pelo recorrente (R$ 2.000,00 e R$ 1.300,00) foram transferências destinadas ao pagamento de despesas pessoais do próprio executado, como aluguel, medicamentos e outras contas, não representando pagamento da dívida executada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A controvérsia central consiste em verificar: (i) se houve erro material na fixação do valor remanescente da dívida; (ii) se a exequente agiu com litigância de má-fé; e (iii) se é cabível o parcelamento do débito remanescente.

O juízo de origem, após minuciosa análise das provas apresentadas, reconheceu que o recorrente efetuou apenas o pagamento parcial da dívida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), realizado em 22/01/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação executiva, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (id. 302466397).

Quanto ao alegado erro material na fixação do valor remanescente, observo que o cálculo apresentado pela exequente (ID 302466857) e acolhido pelo juízo de origem considerou a atualização do valor original da nota promissória (R$ 7.819,00), com juros e correção monetária até janeiro de 2025, chegando ao montante de R$ 13.478,29. Importante destacar que o valor de R$ 8.000,00 pago pelo recorrente em 22/01/2024 também foi devidamente atualizado para a mesma data-base (janeiro/2025), resultando em R$ 9.381,71, para só então ser abatido do valor total da dívida, o que resultou no saldo remanescente de R$ 4.096,58.

Contudo, verifico que foi indevidamente acrescida ao valor remanescente a multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC, totalizando R$ 4.506,23. É que tal multa é aplicável apenas na fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível em execução de título extrajudicial, como é o caso dos autos, que tem por objeto uma nota promissória (ID 302466358).

Na execução de título extrajudicial, o procedimento é regido pelos artigos 784 e seguintes do CPC, não havendo previsão legal para aplicação da multa do art. 523, §1º, que é específica para o cumprimento de sentença. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a multa prevista no art. 523, §1º do CPC somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença, sendo indevida sua incidência em execução de título extrajudicial. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MULTA POR NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - ART. 523 DO CPC - INAPLICABILIDADE - DISPOSITIVO DE APLICABILIDADE EXCLUSIVA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. - O art. 523 do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença, não podendo ser adotado, por analogia, em execução por título extrajudicial, que possui regramento próprio. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24653003020248130000, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)”.

Assim, deve ser excluída a multa de 10% (R$ 409,65) do cálculo do valor remanescente, que passa a ser de R$ 4.096,58 (quatro mil e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).

No que tange às transferências de R$ 2.000,00 (abril/2023) e R$ 1.300,00 (maio/2023), o juízo de origem, após análise das provas (áudios, extratos bancários e conversas de WhatsApp), concluiu acertadamente que tais valores não se destinavam ao pagamento da nota promissória, mas sim ao custeio de despesas pessoais do próprio executado, como aluguel, medicamentos, autoescola e mercado, dentro do contexto do relacionamento afetivo então existente entre as partes.

As provas dos autos, especialmente o áudio de ID 182372123 e as conversas de WhatsApp de IDs 182372124 a 182372126, demonstram claramente que o recorrente transferia valores para que a recorrida efetuasse o pagamento de suas despesas pessoais, não havendo qualquer vinculação desses valores com a quitação da nota promissória objeto da execução.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da exequente, também não merece acolhimento. O fato de a exequente não ter informado imediatamente nos autos o pagamento parcial realizado em 22/01/2024 não configura, por si só, conduta dolosa ou temerária. Como bem pontuado na sentença, não há elementos suficientes para caracterizar qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica no caso concreto. A mera divergência na interpretação dos fatos ou do direito não é suficiente para tal configuração.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento da dívida em 6 (seis) parcelas mensais, com fundamento no art. 916 do CPC, também não merece acolhimento. Isso porque referido pedido foi formulado apenas em sede recursal, sem o depósito de trinta por cento do valor do débito ou qualquer demonstração concreta de boa-fé, como exige o mencionado dispositivo legal.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de determinar a exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, do cálculo apresentado pelo recorrido, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026